Tribunal: STM
Processo: 7000164-13.2024.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. JULGAMENTO MORAL E ÉTICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AFRONTA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. 1. A representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o oficialato. 2. A prática do delito de falsificação de documento público (art. 311, § 1º, do CPM) é ato censurável para um oficial e serve de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os valores que norteiam a carreira militar, bem como expor a Força Terrestre de forma vexatória perante a sociedade. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato conhecida e acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/03/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000164-13.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
27/03/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 12/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
FORMULADA PELO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR O MAJOR REFORMADO DO EXÉRCITO CÉSAR
DE MEDEIROS GARCIA INDIGNO PARA O OFICIALATO, DETERMINANDO,
EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA
FORMA DO ART. 142, § 3º, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 120, I,
DA LEI Nº 6.880/1980 (ESTATUTO DOS MILITARES) E ART. 115 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR; E DETERMINOU
QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJA COMUNICADO O EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
"F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, DIVERGINDO, INDEFERIA A REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE PARA OFICIALATO DO MAJOR
REFORMADO CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, POR CONSIDERÁ-LO APTO A
PERMANECER NA CONDIÇÃO DE OFICIAL REFORMADO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO E ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A
MINISTRA PRESIDENTE MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
TOMANDO OS VOTOS DO RELATOR, REVISOR E DO VOTO DIVERGENTE
ATÉ A CONCESSÃO DA PALAVRA AOS SENHORES MINISTROS, ABRINDO-SE,
EM SEGUIDA, OS DEBATES, PRIMEIRA PARTE. PRESIDIU ESTE
JULGAMENTO O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE, A
PARTIR DA SEGUNDA PARTE DOS DEBATES, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO
RESULTADO E ENCERRAMENTO DA SESSÃO. NA FORMA REGIMENTAL,

USARAM DA PALAVRA A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, E O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000164-13.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
JULGAMENTO MORAL E ÉTICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO. AFRONTA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES.
1. A representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com
o oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção
de matéria transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios
morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor
militares, declarar a indignidade ou não para com o oficialato.
2. A prática do delito de falsificação de documento público (art. 311, § 1º, do
CPM) é ato censurável para um oficial e serve de exemplo negativo para toda a
cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os valores que
norteiam a carreira militar, bem como expor a Força Terrestre de forma
vexatória perante a sociedade.
Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o
oficialato conhecida e acolhida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por maioria, em conhecer
e em acolher a representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
declarar o Major Reformado do Exército César de Medeiros Garcia indigno para o oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142,
§ 3º, VI e VII, da Constituição Federal, art. 120, I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares) e do art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, e em determinar,
ainda, a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no
art. 14, §9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 27 de março de 2025.
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
O Procurador-Geral da Justiça Militar propõe representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato contra o Major Reformado do Exército César
de Medeiros Garcia, com fundamento no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, c/c
o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), por ter o
representado sido condenado por esta Justiça Especializada à pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão, como incurso no crime de falsificação de documento público, previsto no art. 311, §
1º, do Código Penal Militar (CPM), tendo sido operado o trânsito em julgado em 23/1/2024
(processo 7000083-06.2020.7.00.0000/STM, evento 63, INTEIRO_TEOR2 e processo
7000672-27.2022.7.00.0000/STM, evento 33, CERT1).
A representação narra que, em janeiro de 2015, o Major César de Medeiros
Garcia, não satisfeito com o resultado de sua inspeção de saúde, na qual foi considerado apto
para o serviço militar com restrição por 180 dias, adulterou o DIEx nº 1-SSSu/S1/13ºGAC,
de 5/1/2015. Sua intenção era de que esse documento passasse a ser reconhecido como
documento diverso, qual seja, o DIEx 2- SSSu/S1/13ºGAC, de 9/1/2015, de modo a viabilizar
o encaminhamento do representado para nova inspeção de saúde e, assim, reverter o resultado
“apto para o serviço militar”.
Consta que o representado encaminhou o documento falsificado ao soldado
responsável – auxiliar da seção de saúde – por meios não oficiais e deu instruções e ordens
detalhadas a esse militar para que, ao receber o documento, o imprimisse imediatamente,
levasse ao protocolo da seção de saúde e prontamente agendasse sua inspeção de saúde, sem
mencionar que o documento original seria encaminhado oportunamente e sem protocolizá-lo.
A falsidade do documento foi atestada por meio de perícia e o militar ora
representado foi o único beneficiado pela falsificação.
O Procurador-Geral da Justiça Militar aduz que é incontestável a
reprovabilidade da conduta de um oficial superior do Exército, conhecedor das regras e dos
valores da caserna, que adultera um documento público para ludibriar a administração militar
em seu favor e que, além disso, se aproveita da boa-fé de militar hierarquicamente inferior,
que acaba acatando as ordens recebidas sem questioná-las. E continua: “em outras palavras,
o oficial se aproveitou de seu posto e da estrutura organizacional do setor administrativo de
saúde da unidade militar para se valer de documento falso com a finalidade de realizar nova
inspeção, mesmo sem indicação para tal”. Pontua, assim, que, além de configurar crime, sua
conduta fere a honestidade, a honra, o pundonor militar e o comportamento ético que se
espera de qualquer cidadão, especialmente de um integrante das Forças Armadas, sendo mau
exemplo para a tropa.
Sustenta que seu comportamento demonstra uma personalidade fria e egoísta,
além de desprovida da moralidade exigida para um oficial, não havendo motivos para que
permaneça nas fileiras do Exército Brasileiro.
Pugna, ao final, pela declaração de indignidade do Major Reformado do
Exército César de Medeiros Garcia e, por conseguinte, pela sua condenação à perda do posto
e da patente, com a adoção do procedimento previsto nos arts. 115 e seguintes do RISTM
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(processo 7000164-13.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
O representado foi citado (processo 7000164-13.2024.7.00.0000/STM, evento
16,
CERT1) e apresentou sua manifestação por escrito (processo
7000164-
13.2024.7.00.0000/STM, evento 19, DEFPRELIM1).
Em sua impugnação, a defesa, preliminarmente, requer o sobrestamento da
presente representação, no mínimo, até o julgamento da Revisão Criminal nº 7000292-
33.2024.7.00.0000 (de relatoria do Ministro Carlos Vuyk de Aquino), ajuizada com
fundamento em prova nova produzida, buscando a revisão da sentença condenatória que
embasa esta representação.
No mérito, a defesa reforça a existência de prova nova a rechaçar a prática
delitiva. Ademais, aduz que o representado, reformado em razão de sua saúde, foi militar
exemplar, é tecnicamente primário, sem antecedentes de conduta social militar que o
desabonem. Alega que ele sempre se pautou pela ética, retidão, senso de cumprimento do
dever e correção de atos, consoante se depreende das suas alterações militares, das inúmeras
referências elogiosas, sob os mais diversos aspectos inerentes à vida na caserna, e das várias
medalhas recebidas.
A defesa pugna pela aplicação do princípio da dignidade humana, prevenindo o
arbítrio e a injustiça, a fim de proteger o representado contra excessos e medidas
desnecessárias. Por fim, pleiteia a improcedência da representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato, na medida em que, ao longo de trinta
anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, portou-se dentro dos padrões éticos e
morais, sendo esta condenação fato isolado em sua vida.
Subsidiariamente, requer seja determinada a reforma do requerente, nos termos
do art. 16, II, da Lei nº 5.836/72, bem como dos precedentes deste Superior Tribunal Militar
(processo 7000164-13.2024.7.00.0000/STM, evento 19, DEFPRELIM1).
É o relatório.
VOTO
A presente ação é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo
ser conhecida.
1. Mérito
1.1. Objeto da representação de indignidade/incompatibilidade
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) aduz que o representado deve
ser declarado indigno para com o oficialato, uma vez que, ao falsificar documento público,
ludibriando a administração militar e se aproveitando da boa-fé de subordinado, a fim de
lograr outra inspeção médica, afastou-se da conduta ilibada que deve ser observada pelo
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integrante das Forças Armadas. Sustenta que essa conduta feriu a honra, o decoro e o
pundonor militares e os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei
nº 6.880/1980 (processo 7000164-13.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
1.2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre relembrar que a defesa requereu o sobrestamento da
presente representação, até o julgamento da revisão criminal nº 7000292-33.2024.7.00.0000,
de relatoria do Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
No entanto, conforme ata da sessão de julgamento de 12/12/2024, realizada sob
a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, esta Corte, por unanimidade, não
conheceu da aludida revisão criminal, em razão da ausência dos pressupostos legais
(previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar – CPPM) para a sua
admissibilidade (processo 7000292-33.2024.7.00.0000/STM, evento 64, EXTRATOATA1).
Assim, por não subsistir qualquer motivo para o sobrestamento do feito, tem-se
que o pedido formulado pela defesa restou prejudicado, por perda de objeto.
Passando à análise do pleito ministerial, cumpre registrar que, no passado, de
acordo com o ordenamento penal castrense, a perda do posto e da patente, no caso do oficial
condenado a pena superior a dois anos, era automática, mediante simples declaração na
sentença condenatória, visto se tratar de pena acessória (art. 99 do CPM).
Com o advento da Emenda Constitucional nº 18, de 5/2/1998, que acrescentou o
§ 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da Constituição Federal de 1988, a prolação apenas da
sentença condenatória deixou de constituir motivo suficiente para tornar o oficial indigno ou
incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador constitucional derivado impôs
que, para tal, outros fatores pessoais e sociais devem ser levados em consideração, mediante
julgamento específico.
Logo, a dignidade de um militar não pode estar adstrita tão somente a um limite
temporal sancionatório, em que, quando condenado a pena de até dois anos é digno e, além
disso, torna-se indigno. É importante salientar que o crime nem sempre desqualifica o caráter,
pois pode decorrer de uma tragédia pessoal, de um momento de infelicidade, de um repente
de surto, de um infortúnio emocional.
O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de
comando, de chefia e de direção e, por isso, a sua função é de elevada importância.
Ao oficial é exigido um comportamento ilibado em qualquer ocasião. É exigido,
ainda, que possua alto padrão de comportamento ético, que reflita no seu desempenho perante
a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse sentido, o julgamento
de representação para indignidade é eminentemente ético.
É importante destacar que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e
a patente, tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra. Somente
serão considerados indignos ou incompatíveis aqueles que tiverem um veredicto definitivo
das citadas Cortes.
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de
1988 dispõem:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
De acordo com o art. 115 do Regimento Interno do STM:
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Dessa maneira, a representação de indignidade constitui um procedimento
judicial para julgar se o oficial condenado a pena superior a dois anos é digno de permanecer
no oficialato ou é com ele compatível.
Para o julgamento ético do oficial, a questão principal consiste em definir os
contornos das condutas praticadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para
com o oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que mereçam grande
reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e morais
também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Inegável, até porque já apurada em processo criminal transitado em julgado, a
conduta delituosa do representado. Contudo, na representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade, o Tribunal analisa, tão somente, se o crime cometido pelo
oficial fere os princípios morais e éticos necessários para que ele permaneça na carreira
militar. Trata-se, pois, de processo de natureza ético-militar, cujo objetivo é apurar se o oficial
infringiu normas morais e éticas, que diferenciam a carreira das Forças Armadas de outras
atividades profissionais.
Por consistir em julgamento restrito, exclusivamente, ao campo ético-moral, a
representação de indignidade não se confunde com o julgamento realizado na esfera penal.
Em realidade, é uma oportunidade a mais que o texto constitucional confere ao oficial para
que ele demonstre que ainda tem condições morais de permanecer vinculado às Forças
Armadas.
Por se revestir de caráter singular e ensejar considerações eminentemente
subjetivas, para se julgar um oficial por indignidade ou incompatibilidade é necessário
conhecer o sentimento que permeia a sociedade militar no tocante a valores, tais como ética e
honra.
Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em
relação aos deveres e à ética militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou
fora dele, na ativa ou na inatividade. Sua conduta deve ser sempre ilibada.
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que fere
o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia, circunstância
que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos
que ligam o militar à Pátria e à Instituição (art. 31 da Lei nº 6.880/80).
A ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar
a agir de acordo com o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do
decoro da classe, impondo ao militar conduta moral irrepreensível (art. 28 da Lei nº
6.880/80).
A honra pessoal consubstancia-se na conduta personalíssima, privada, em sua
boa reputação e no respeito cativado das pessoas que o circundam. É o sentimento pessoal de
dignidade, como o apreço e o respeito que o militar se torna merecedor perante seus
superiores, pares e subordinados.
Particularmente, sobre o proceder do representado, cumpre observar as
condutas descritas na denúncia (processo 7000101-75.2018.7.03.0303/RS, evento 1,
DENUNCIA1):
Em data indeterminada, mas compreendida no período entre 05 e 16 de janeiro de 2015, o
denunciado Major César de Medeiros Garcia alterou o documento público consubstanciado
no DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015, EB: 64548.000020/2015-71 (evento
01, doc. 02, fls. 28-29), modificando-lhe o aspecto original para que pudesse ser reconhecido
como um documento diverso, no caso, o DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de
2015, EB: 64548000122/201596 (evento 01, doc. 02, fl. 30). Com o documento alterado, o
denunciado obteve inspeção de saúde para fins de verificação de capacidade laborativa (Ata
de Inspeção de Saúde 1301/2015, de 28 de janeiro de 2015 - evento 01, doc. 01, fl. 10) sem
que houvesse indicação para tal, atentando contra a administração militar.
Segundo o apurado, o denunciado havia sido dispensando do serviço em 29 de dezembro de
2014, por 30 (trinta) dias (Ata de Inspeção de Saúde nº 1981/2014), porém, em 05 de janeiro
de 2015, alegando problema de saúde diverso e por sua própria solicitação, foi submetido a
nova inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço, com restrições por 180
(cento e oitenta) dias, tornando sem efeito a dispensa em vigor (Ata de Inspeção de Saúde nº
1526/2015, da Sessão nº 1/2015 do MPGu II/Santa Maria). Não satisfeito com o resultado, o
denunciado, aproveitando-se da passagem de comando ocorrida em 09 de janeiro de 2015,
adulterou o DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015 (evento 01, doc. 02, fls. 28-
29), para que pudesse ser reconhecido como um documento diverso e, portanto, como um novo
encaminhamento para inspeção de saúde, de modo que pudesse reverter o parecer de apto
para o serviço militar.
Para tanto, César de Medeiros Garcia alterou o número, a data e o NUP/NUD do DIEx nº 1-
SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015, EB: 64548.000020/2015-71 (evento 01, doc. 02,
fls. 28-29), que havia sido regularmente gerado no Sistema de Protocolo Eletrônico de
Documentos do Exército (SPED) do 13º GAC, para que passasse a figurar como DIEx nº 2-
SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de 2015, EB: 64548000122/201596 (evento 01, doc. 02, fl.
30). Não suficiente, extirpou parte do conteúdo do documento (itens "i", "j", "n" e "o" e
subdivisões 1 e 2 do item "m") e substituiu o nome do Comandante emissor (gerado
automaticamente pelo SPED sem necessidade de assinatura física) pelo nome, em fonte
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diversa da gerada automaticamente pelo SPED, e assinatura manual do então Comandante
Reinaldo Costa de Almeida Rêgo, de modo que o DIEx parecesse um documento
confeccionado de modo físico e justificasse a sua não tramitação pelos meios oficiais.
Em 16 de janeiro de 2015, o denunciado Major César de Medeiros Garcia, abusando da
confiança e da boa-fé do Soldado Patrick Reni Pazatto Lazzarotto, o qual se encontrava em
serviço na função de auxiliar da Seção de Perícias Médicas, remeteu-lhe para recebimento,
por vias não protocolares, o DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de 2015, EB:
64548000122/201596 (evento 01, doc. 02, fl. 30), documento que sabia ser inexato e irregular,
atentando contra a administração e o serviço militar ao forçar a realização de uma nova
inspeção de saúde para fins de verificação de capacidade laborativa (Ata de Inspeção de
Saúde 1301/2015, de 28 de janeiro de 2015 - evento 01, doc. 01, fl. 10) sem que houvesse
indicação para tal e sem respeitar os trâmites regulares.
Conforme consta, o denunciado pretendia obter nova e injustificada inspeção de saúde para
fins de verificação de capacidade laborativa, de modo a reverter o parecer de apto para o
serviço do Exército que havia obtido na inspeção realizada em 05 de janeiro de 2015. Para
tanto, teria de fazer uso do documento adulterado consubstanciado no DIEx nº 2-SSSu/S1/13º
GAC, de 09 de janeiro de 2015, porém, em virtude de sua falsidade, não poderia o documento
tramitar pelos meios oficiais e regulares, motivo pelo qual se utilizou da confiança e da boa-fé
do Soldado Pazatto para obter o encaminhamento do documento por meios informais.
Com efeito, em 16 de janeiro de 2015, o denunciado Major César de Medeiros Garcia
solicitou ao Soldado Pazatto, por meio do aplicativo de mensagens disponível na rede social
Facebook, que recebesse e encaminhasse o documento falso, burlando as exigências rotineiras
do serviço administrativo militar da Seção de Perícias Médicas (DIEx nº 18-AgInt/Direcao, de
24 de julho de 2018 - evento 01, doc. 02, fl. 27), afirmando, na ocasião:
[...]
O Soldado Pazatto, auxiliar da Seção de Perícias Médicas, confiou na credibilidade do oficial
superior ora denunciado, com quem já mantinha algum contato em função de com ele tratar
de consultas e perícias desde o ano de 2014, e recebeu e encaminhou o documento adulterado,
conforme solicitado, confiando que o referido DIEx seria posteriormente encaminhado pelos
protocolos oficiais.
Entretanto, o documento referido nunca chegou a ser encaminhado, conforme esperado, e
constatou-se, durante a investigação, que os outros elementos utilizados pelo denunciado para
fazer uso do canal não oficial também eram falsos. Os aparelhos de fax não apresentaram
defeito no período (evento 01, doc. 02, fls. 23-24) e o SPED não podia ser utilizado não por
conta do suposto emissor do documento já ter passado o Comando a seu sucessor, mas porque
o documento não havia sido gerado regularmente no SPED, que, diga-se, também não
apresentava falhas de funcionamento na ocasião.
A adulteração foi percebida somente em junho de 2018, quando o Comando do 13º GAC
recebeu pedido de informações a fim de subsidiar a defesa da União nos autos da ação cível
nº 50034754820164047119, para a qual se faziam necessárias cópias de todas as atas de
inspeção de saúde do autor, ora denunciado, César de Medeiros Garcia, bem como da
documentação que lhes precedia (evento 01, doc. 01, fls. 06-07, e evento 01, doc. 02, fls. 46-
47).
[...]
Em sessão de 2/12/2019, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), por unanimidade, condenou o
representado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, como incurso no art. 311, § 1º, do CPM,
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade
(processo 7000101-75.2018.7.03.0303/RS, evento 470, SENT1).
Em sede de apelação interposta pela defesa (apelação nº 7000083-
06.2020.7.00.0000, de minha relatoria), esta Corte, por maioria, negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença condenatória recorrida, por seus próprios fundamentos, em
acórdão assim ementado (processo 7000083-06.2020.7.00.0000/STM, evento 63,
INTEIRO_TEOR2):
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA
JULGAMENTO VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO
DE DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE. 1. Sem motivo
justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado em ambiente
virtual. Não cabe às partes escolherem ou definirem quando ou por qual meio o processo será
julgado, pois assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. O
acesso à cópia de registro de comunicação apresentada no processo por um dos interlocutores
da mensagem gravada não ofende o direito ao sigilo das comunicações, assegurado pelo
inciso XII do art. 5º da Constituição Federal de 1988. 3. A deficiência de defesa somente
anulará o processo penal se houver prova de prejuízo para o Réu. 4. Comete o crime de
Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM, aquele que falsifica ou altera
documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de crime formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou de uso posterior do documento
adulterado. 5. A conduta possui alto grau de reprovabilidade quando praticada por Oficial
das Forças Armadas, conhecedor das regras e valores cultuados na caserna. 6. Para o
reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular do direito, o fato deve estar
relacionado com o desempenho de atividade permitida por lei, passível de ferir bem ou
interesse jurídico de terceiro. 7. A legislação penal não confere ao Réu a hipótese de escolher
a aplicação da medida de segurança em detrimento da pena restritiva de liberdade prevista
para o crime, sem que exista, para tanto, justificativa capaz de gerar o reconhecimento da
inimputabilidade penal. Questão de ordem rejeitada por unanimidade. Preliminares rejeitadas
por unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
Operou-se o trânsito em julgado em 23/1/2024 (processo 7000672-
27.2022.7.00.0000/STM, evento 33, CERT1).
Em sessão de julgamento de 12/12/2024, esta Corte, por unanimidade, não
conheceu da revisão criminal nº 7000292-33.2024.7.00.0000, que havia sido requerida pela
defesa do ora representado (processo 7000292-33.2024.7.00.0000/STM, evento 64,
EXTRATOATA1).
Não obstante a defesa ter alegado a existência de prova nova a rechaçar a
ocorrência da prática delitiva, cumpre destacar que não compete a esta Corte, no presente
momento, revolver as provas e os fundamentos da condenação. Afinal, na representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade, como visto, é incabível a realização de revisão
do julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista legalmente para tanto, não se
tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco se pode
remover matéria que transitou em julgado, sob pena de grave insegurança jurídica. Com
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efeito, cabe a este Superior Tribunal Militar, no feito ora em tela, verificar apenas as
circunstâncias e as consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão
condenatória transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO
POR PECULATO (Art. 303 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Trata-se de
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena superior a dois anos de
reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 303 do Código Penal
Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I,
da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e
tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a
condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. É
inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar
documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado, cuja
decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como sucedâneo de
revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. (...) (Superior Tribunal Militar.
Representação
p/
declaração
de
indignidade/incompatibilidade
nº
7000516-
73.2021.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário e Barros Góes. Data de Julgamento:
17/3/2022, Data de Publicação: 5/4/2022).
Assim, no presente caso, tem-se que, além de esta Justiça Especializada, no
curso do processo criminal, ter entendido haver provas suficientes a comprovar a prática
delitiva, esta Corte, como visto, sequer conheceu da revisão criminal requerida pela defesa.
Assim, pretender uma análise de prova nova em sede de representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade significaria uma verdadeira e nova revisão criminal de sua
condenação, o que, como visto, é vedado por esta via.
No presente caso, como visto, o representado, não satisfeito com o resultado de
sua inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar com restrição por
180 dias, adulterou um documento de modo a viabilizar seu encaminhamento para nova
inspeção de saúde e, assim, reverter o resultado “apto para o serviço militar".
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um oficial que comete o crime de
falsificação de documento público pode ser considerado digno de seu ofício?
Ora, trata-se de delito que, em sua própria essência, ofende, naturalmente, a
moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militar, é um
ferimento de morte, devendo implicar a perda de patente por indignidade para com o
oficialato. A Corte Militar deve apenas homologar tal situação, por ser previsão
constitucional. Tal matéria não deveria ser objeto de maiores discussões, diante de falta tão
grave para com a Força e para com a sociedade brasileira.
Ressalte-se que, para o oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta
socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos
outros valores morais não são faculdades de escolha própria ou opções de vida, mas sim
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a sua permanência nas
Forças Armadas.
Assim, não se alinha à ética militar a conduta de quem comete o delito de
falsificação de documento público, cuja tutela jurídica se dirige justamente à preservação da
moralidade da administração pela via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus
agentes.
Crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala em
violação de confiança, honestidade, lealdade às instituições e, mais ainda, ao país. Trata-se de
fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, desvirtuando os princípios constitucionais e
administrativos e, por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido, retirando-se do
meio administrativo e militar aquele que o infringiu.
E, novamente, questiono: como um homem, desmoralizado por ter cometido o
crime de falsificação de documento público, poderia desempenhar o importante papel de
oficial das Forças Armadas? Como pode ele ostentar uma carta patente em igualdade de
condições aos inúmeros oficiais que honraram suas carreiras até o dia derradeiro?
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo
ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e de injustiça que
atormenta o nosso país.
Ademais, a questão retratada se torna ainda mais sensível quando se trata de
uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército
Brasileiro, uma vez que foram fortemente abaladas a hierarquia e a disciplina militares, além
da honra e do pundonor militar.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes
autos, verifico que o representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para
o exercício do mister das armas, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o
oficialato.
Volto a frisar, o Major reformado do Exército César de Medeiros Garcia foi
condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, como incurso no crime de falsificação de
documento público, previsto no art. 311, § 1º, do CPM.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as
instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo decidido pela perda do posto ou
da patente, ou para a declaração de incompatibilidade, quebra-se o lastro do exemplo de
correção de atitudes e de honestidade a que está vinculado o oficial das Forças Armadas,
além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado por esse
proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto é um flagrante desajuste do oficial com os
princípios e valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de falsificação de
documento público não se coaduna com o que se espera de um militar.
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agindo como agiu, o oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída e golpeou
a credibilidade depositada no Exército Brasileiro como um todo, deixando de medir as
consequências de sua atitude perante a sociedade, bem como em relação a seus companheiros
de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao oficial,
transcende como ofensiva ao decoro da classe militar, denegrindo, de forma contundente, a
imagem do Exército.
Trago, por pertinentes, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro
Carlos Augusto de Sousa – que foi chancelado por esta Corte ao julgar procedente a
representação para declaração de indignidade/incompatibilidade nº 2-21.2016.7.00.0000/DF,
em 11/5/2017:
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento
ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de
respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.
O pundonor militar ‘refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal’ e o decoro de classe está ligado ‘aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares.’
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral (...).
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reitero, assim, que, diante da gravidade do delito cometido e da forma como
ocorreu, conforme condenação criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise
subjetiva sobre a conduta do Major reformado César de Medeiros Garcia em momento
anterior ou posterior. Por conseguinte, torna-se inócua a alegação defensiva de que seu
comportamento é meritório. Tal fato somente aumenta a sua responsabilidade e o
compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
Ora, o abalo nas relações interpessoais advindas da conduta censurada por parte
do representado, por óbvio, não pode ser avaliado e demonstrado de forma objetiva,
qualitativa e quantitativamente. Sua demonstração se dá com o passar do tempo, com a
assunção das vindouras gerações, cada vez mais permissivas com os desvios de conduta.
Equipara-se à ferrugem que corrói, aos poucos, o casco dos navios naufragados.
No que tange ao comportamento exemplar anterior, não há previsão legal de
que esses atos sejam capazes de apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento
realizado pelo Poder Judiciário ou de que lhe atenuem as consequências previstas para esta
demanda. Dessa forma, sopesando os valores envolvidos, tornam-se ínfimas as questões
levantadas pela defesa, uma vez que a conduta do representado já é suficiente para comprovar
seu desvio moral.
A dignidade se refere ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância
aos princípios e valores definidos e acolhidos no meio social e profissional do indivíduo. No
caso do oficial, a conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e
valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do representado maculou irreversivelmente sua
carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente
irrepreensíveis.
No caso dos autos, a conduta do oficial que redundou em exposição do nome do
Exército Brasileiro é contrária aos seguintes preceitos da profissão militar, inscritos no
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 9/121990):
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Entendo que as reprováveis condutas verificadas ensejam a aplicação da medida
legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente, seja por indignidade ou por
incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise, em um desajustamento
técnico-profissional que revela uma clara inaptidão para a carreira militar.
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade da conduta perpetrada pelo representado, mas, também, pelo pernicioso precedente
de permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e legitimar péssimo exemplo para
a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo ter sido demonstrado que o
Major reformado do Exército César de Medeiros Garcia agiu de maneira irregular e
incompatível com sua situação de oficial do Exército Brasileiro, além de ter desrespeitado a
honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do
dever militar, prescritos no art. 28, caput e incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX, da Lei
nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja,
a perda do posto e da patente.
1.3 Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho a presente representação, formulada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Major Reformado do Exército César de
Medeiros Garcia indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu
posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, do art.
120, I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e do art. 115 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. Após o trânsito em julgado, comunique-se o Tribunal Superior
Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º,
I, “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369926v6 e do código CRC 15229e10.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/04/2025, às 14:49:01
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000164-13.2024.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão de julgamento realizada em 27/03/2025, divergi da douta maioria por
entender que o presente caso não comporta a pena de perda de posto/patente, pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para o Oficialato, proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra o Major do
Exército reformado CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, com fundamento no art. 142, § 3º,
VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar. O representado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
pelo crime de falsificação de documento público, previsto no art. 311, § 1º, do Código Penal
Militar, com trânsito em julgado em 23 de janeiro de 2024.
3. A representação sustenta que a conduta do representado, ao adulterar um
documento público para obter nova inspeção de saúde, fere a honra, o pundonor militar e o
comportamento ético esperado de um integrante das Forças Armadas, justificando a
declaração de indignidade e a perda do posto e da patente.
4. A defesa, por sua vez, alega que a conduta foi um episódio isolado em uma
carreira marcada por dedicação e comportamento exemplar, e que a sanção de perda do posto
e da patente seria desproporcional, especialmente considerando o grave estado de saúde do
representado, que foi reformado por incapacidade definitiva.
5. Cabe ressaltar que o julgamento da indignidade não se confunde com a
condenação penal transitada em julgado, sendo que esta Corte de Justiça Militar se
transforma em “Tribunal Moral, Tribunal de Honra”:
“Julga-se, apenas e tão somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pela qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou inatividade das forças armadas, polícias militares
e corpo de bombeiros militares, afetou ou não, o pundonor militar e o decoro da classe,
violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito
perante a sociedade que é encarregado de proteger, a tal ponto que lhe acarreta (ao oficial
representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a
consequente declaração de perda do posto e da patente.” (Assis. Jorge César de. Curso de
direito disciplinar militar: da simples transgressão ao processo administrativo./ Jorge César
de Assis./ 4ª edição./ Curitiba: Juruá, 2013.
6. Tem-se que, em janeiro de 2015, o Major CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA, insatisfeito com o resultado de sua avaliação médica, que o considerou apto para o
serviço militar com restrições por 180 (cento e oitenta) dias, alterou o documento DIEx nº 1-
SSSu/S1/13ºGAC, datado de 5 de janeiro de 2015, para que pudesse solicitar uma nova
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

avaliação de saúde e, assim, tentar mudar o resultado do exame que o considerou apto para o
serviço militar. Para tanto, o Major teria enviado o documento falsificado a um soldado
responsável pela seção de saúde, utilizando canais não oficiais.
7. A análise do caso concreto demonstra que a conduta do representado,
conquanto reprovável, não se revela incompatível com a manutenção do posto e patente.
8. Como demonstrou a Defesa, ao longo de sua trajetória militar, o representado
recebeu inúmeras referências elogiosas, demonstrando conduta exemplar em todas as fases de
sua carreira. Como Cadete e, posteriormente, como 1º Tenente no 13º GAC, destacou-se pela
iniciativa, disciplina e dedicação extrema, sacrificando até mesmo seu lazer e convívio
familiar em prol do cumprimento das missões. Sua evolução profissional foi marcada pelo
compromisso com a excelência, sendo promovido a Capitão com reconhecimento por sua
capacidade de trabalho, liderança e organização, sempre mantendo elevados padrões de
disciplina e espírito de corpo.
9. Além disso, sua atuação como Capitão na 2ª Bia AAae em Santana do
Livramento evidenciou sua inteligência estratégica e habilidade na tomada de decisões
complexas, contribuindo significativamente para o sucesso das operações. De volta ao 13º
GAC, seu desempenho na gestão de recursos e controle patrimonial reafirmou seu
comprometimento e disciplina, assegurando a eficiência administrativa da unidade. Diante
desse histórico irretocável, não há elementos que justifiquem a aplicação da perda do posto e
da patente, pois sua conduta ao longo dos anos sempre esteve alinhada aos mais altos padrões
exigidos pelas Forças Armadas.
10. O militar já sofreu a devida reprimenda penal e não restou demonstrado que
sua conduta afetou irremediavelmente a hierarquia e a disciplina militares, sendo certo que
não gerou danos pecuniários à Administração Militar. Ademais, há nos autos documentos que
atestam sua dedicação à instituição, sem registros de outras infrações disciplinares graves.
11. É certo que o princípio da proporcionalidade deve guiar a aplicação de
sanções. Originalmente desenvolvido no Direito Administrativo, especialmente nas
atividades policiais, configura-se em um pilar fundamental para a limitação do poder estatal,
especialmente no âmbito do direito sancionador. Neste sentido, CUNHA JUNIOR, Dirley,
para quem o princípio da proporcionalidade:
“[...] consubstancia, em essência, uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente
das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de
excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a
de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de
interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (Curso de direito constitucional. 2 ed.
Salvador: JusPodivm, 2008. p. 221)
12. O mencionado princípio, consagrado na doutrina e jurisprudência,
estabelece que toda penalidade deve ser adequada, necessária e proporcional ao fato concreto
(ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2006).
13. A meu sentir, a perda do posto e da patente do representado revela-se
medida desproporcional diante da totalidade de sua trajetória nas Forças Armadas. Ao longo
de mais de trinta anos de serviço militar, o oficial sempre demonstrou conduta irrepreensível,
recebendo diversas condecorações e referências elogiosas. Não há nos autos registros de
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outras infrações disciplinares que comprometam sua honra ou o decoro militar, o que
evidencia que a conduta pela qual foi condenado trata-se de um episódio isolado, ocorrido há
10 (dez) anos, sem reiteração delitiva. Ademais, a conduta do representado, embora grave, foi
realizada em contexto de doença grave, no intuito de obter uma nova reavaliação médica e se
deu em um episódio isolado de uma carreira marcada por dedicação e comportamento
exemplar.
14. O princípio da proporcionalidade exige que as sanções sejam compatíveis
com a gravidade concreta do fato e com as consequências para o condenado, evitando
excessos punitivos desnecessários. Como já assentado pela jurisprudência e pela doutrina
constitucional, a dignidade da pessoa humana deve ser um norte na aplicação das
penalidades, assim como o princípio da proporcionalidade. Precedentes:
"(...) À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observa-se que, embora
reprovável, a conduta apurada não denota tamanha gravidade que demande a sanção mais
drástica
prevista
na
Lei
nº
5.836/1972,
qual
seja,
a
declaração
de
indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato e a consequente decretação da perda
do posto e da patente do Justificante. No caso, a aplicação da pena de reforma, nos termos
do inciso II do art. 16 da Lei nº 5.836/1972, mostra-se mais consentânea e proporcional aos
fatos praticados, eis que seus atos não alcançaram grau de reprovabilidade suficientemente
robusto para considerá-lo indigno/incompatível com o Oficialato e retirar-lhe o posto e a
patente. Conselho de Justificação julgado parcialmente procedente, para considerar o
militar não justificado, determinando-se, porém, a sua reforma, com fulcro no art. 16, inciso
II, da Lei nº 5.836/1972." (Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº
7000568-98.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 09/05/2024)
"(...) REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRÁTICA DE
PECULATO.
PRESCINDIBILIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA
DE JUSTIÇA COMO CUSTOS LEGIS APÓS A DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA
ANÁLISE DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO NÃO PROVIDA.
(...)
3. A perda de função pública em decorrência da prática de crime deve ser fundamentada e
proporcional à gravidade da conduta do fato analisada conjuntamente com a conduta
profissional e pessoal do Representado. No caso, verifica-se que os fatos datam da década de
90, quando os meios de controle eram muito diversos dos atuais e menos conhecidos, e o
fato em questão é o único que macula a trajetória do Representado que, após vinte e seis
anos de serviço militar ainda desempenhou cargos políticos. A perda de função não é nem
adequada, nem necessária à boa imagem da Administração Pública.
4. Representação não provida.
(TJDFT - Acórdão 1437296, 0721269-53.2021.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA
DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2022, publicado no DJe:
22/07/2022.)
"(...) 5. Mérito: Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. À luz dos princípios
referidos, os fatos demeritórios atribuídos ao Justificante, embora reprováveis, não o tornam
indigno ou incompatível de modo a ensejar a aplicação da sanção máxima, como a perda do
posto e da patente, consistindo, em última análise, em um desajustamento à disciplina e na
falta de capacidade técnico-profissional, resultante de problemas psicológicos, sem
comprometer os princípios basilares das FFAA. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 0000222-24.2013.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 02/02/2015, Data de
Publicação: 03/03/2015)
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Destarte, considerando que a dignidade da pessoa humana deve ser
resguardada, conforme preceitua o art. 1º, III, da Constituição Federal, também não se pode
olvidar que a conduta reprovável do representado deu-se em contexto de grave problema de
saúde e pelo interesse em viabilizar uma nova perícia médica. Ainda que tal motivação não
isente o militar de responsabilidade, ela afasta a ideia de dolo voltado ao enriquecimento
ilícito ou de comprometimento ético de natureza permanente, como ocorre na maior parte das
hipóteses de perda de posto/patente julgadas por este Tribunal.
16. Portanto, a aplicação da pena de perda do posto e da patente revelar-se-ia
medida desproporcional e excessivamente gravosa, inclusive aos seus dependentes, cuja
subsistência é assegurada pelos proventos de sua reforma. Note-se, ademais, que o
representado não obteve o benefício do sursis, o que evidencia que já haverá o efetivo
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na esfera penal. Assim, entende-se que a
sanção penal já cumpriu seu papel retributivo e preventivo, sendo desnecessária e
contraproducente a imposição da máxima penalidade funcional.
17. Ainda que o representado já se encontre reformado por outros fundamentos,
a presente Representação exige, nos termos do art. 115 do RISTM, análise quanto à
permanência da condição de oficial reformado. É, pois, legítima e cabível a imposição da
pena de reforma como sanção disciplinar autônoma, quando verificada a culpa pela infração e
desde que os fatos não revelem gravidade suficiente para justificar a perda do posto e da
patente.
18. Com efeito, esta Corte já tem precedentes em que, mesmo em sede de
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade, optou-se pela aplicação
da pena de reforma, com base no art. 16, II, da Lei nº 5.836/1972, por entender que os fatos
apurados, ainda que condenáveis, não alcançavam a carga de reprovabilidade necessária para
a sanção máxima prevista na legislação castrense. In litteris:
"(...) 4. Uma vez que o representado é culpado pela prática de conduta que afeta o pundonor
militar, mas sendo ato isolado em sua carreira e visando a proteção à sua família – já vítima
do delito – que merece ser de alguma forma protegida, a opção mais plausível, justa e
adequada é considerar o representado inapto para permanecer na atividade, impondo-lhe,
necessariamente, a reforma. Preliminares não conhecidas. Decisão unânime.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº 7000219-61.2024.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) Gab Min Artur Vidigal
de Oliveira. Data de Julgamento: 07/11/2024, Data de Publicação: 23/12/2024)
"(...)
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA. REFORMA. 1. Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o
oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos deve ser submetido a
julgamento, a fim de ser verificada a possibilidade da perda do seu posto e da sua patente. 2.
Em que pese o perfil do crime cometido, entende-se que a opção de declarar o Oficial
indigno do Oficialato, ou com ele incompatível, deve ser reservada aos delitos que denotem
uma carga ainda maior de reprovabilidade. Caso contrário, não haveria qualquer sentido na
opção lançada pelo legislador nos incisos I e II do art. 16 da Lei nº 5.836/72. Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade conhecida e parcialmente provida.
Decisão por maioria, na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM. art. 67,
parágrafo único, inciso I, do RISTM art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM (Superior
Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7001065-88.2018.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 29/08/2019,
Data de Publicação: 18/09/2019)
19. Por fim, cumpre destacar que, por ocasião do julgamento da Apelação nº
70000083-06.2020.7.00.0000/RS, não integrei a corrente majoritária deste Egrégio Tribunal,
uma vez que não condenava o oficial ora representado a pena superior a 2 (dois) anos. Ao
revés, conhecia e dava provimento parcial ao apelo defensivo para, reformando a sentença de
primeiro grau, condenar o então Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do Código
Penal Militar, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o que, por si só,
afastaria a incidência do art. 142, § 3º, VI, da Constituição, e a própria legitimidade da
presente Representação.
20. Em outras palavras, pelo meu voto, sequer a pena aplicada para reprovação
e prevenção do crime seria suficiente para viabilizar o ajuizamento da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, consoante exige o art. 115 do
Regimento Interno do STM.
21. A penalidade de reforma, de natureza sancionatória, é medida que melhor se
ajusta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana, e reflete adequadamente o juízo ético sobre os fatos aqui discutidos.
Por essas razões, votei no sentido de deferir, parcialmente, a Representação para
Declaração de Incompatibilidade para com o Oficialato formulada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para, aplicando subsidiariamente o art. 16, inciso II, c/c o art. 2º, inciso I,
alínea "c", ambos da Lei nº. 5.836, de 5 de dezembro de 1972, decretar a manutenção da
REFORMA do Major Reformado do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369656v13 e do código CRC 6fe91cf6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 14:49:43
7000164-13.2024.7.00.0000
40001369656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR